Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704080-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDA: SINDIA CRISTINA DE CARVALHO SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATENDIMENTO AO EDITAL. PREENCHIMENTO DE PROPOSTA DE COMPRA DO IMÓVEL. POSSE. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO. COMPARECIMENTO. INFORMAÇÕES DÚBIAS. CLAREZA. INEXISTÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DE PARTICIPAÇÃO DE LICITANTE. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DÚBIA. EDITAL. DEPÓSITO DE CAUÇÃO. PRAZO LEGAL. ATENDIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RETIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. A boa-fé da parte é incontroversa quando o preenchimento da proposta de compra do imóvel que detém a posse, com os documentos comprobatórios pertinentes, além do efetivo depósito da caução no dia anterior ao da sessão pública da licitação, em atenção ao prazo assinalado no edital. 2. Apesar dos exatos termos das normas editalícias aplicadas pelo operador do direito ou por quem já tenha familiaridade com essa modalidade de certame, evidente que, para a assimilação do homem médio, tais determinações não são precisas, não se podendo exigir que ocupantes de imóveis situados em regiões sabidamente mais humildes, tenham que contratar profissionais especializados para terem a oportunidade de exercer o seu direito de prelação e materializar o seu direito constitucional à moradia. 3. Inexiste ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório, na hipótese de decisão do Poder Judiciário que visa retificar decisão da Administração Pública que exclui a participação de licitante com base em interpretação dúbia de disposição editalícia, cujo texto não esclarece os exatos termos das exigências a serem atendidas. 4. Ainda, não existe afronta à cláusula de reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, mas mera interpretação da norma à luz dos princípios da legalidade, da isonomia e da boa-fé. 5. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal, visto que referida norma se aplica aos órgãos fracionários de Tribunais, não sendo aplicável às decisões proferidas por Juízo singular, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. Recurso conhecido não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023